Tribunal: TJDFT
Processo: 0702673-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702673-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S.A., INTEGRA CALL CENTER LIMITADA - ME EMBARGADO: INTEGRA CALL CENTER LIMITADA - ME, TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelas partes contra acórdão da 6a Turma Cível que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela TELEFÔNICA BRASIL S/A (ID 46271358). O acórdão restou assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INIDONEIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AOS AUTOS PELA AUTORA/AGRAVADA. PRECLUSÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO COMUM. DILAÇÃO PROBATÓRIA. APURAÇÃO DE LUCRO LÍQUIDO MÉDIO. CÁLCULO DOS LUCROS CESSANTES. PERÍCIA CONTÁBIL. RESULTADO DE ACORDO COM O TÍTULO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO. DECISÃO MANTIDA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. 1. O objetivo de a liquidação de sentença tramitar pelo rito do procedimento comum, conforme art. 509, II do CPC, é um só: determinar a realização de dilação probatória, impondo-se ao perito, com base em documentos idôneos, a verificação da verdade real. 2. Preclusa a discussão sobre a inidoneidade dos documentos anexados aos autos. A insurgência tinha espaço na fase de conhecimento, momento alegar eventuais prejuízos. Além disso, o perito ressaltou que os documentos e informações constantes dos autos eram hábeis e possibilitaram efetivamente a elaboração de laudo conclusivo acerca da apuração dos resultados da empresa agravada. 3. A escrituração contábil, embora seja obrigação tributária acessória, não é prova necessária e capaz de traduzir as receitas e despesas de uma empresa, tanto que o trabalho do perito foi subsidiado com documentos comprobatórios das movimentações contábeis da agravada: receitas e comprovantes das suas despesas fixas ou recorrentes relacionadas ao custo da atividade empresarial. Foi o quanto bastou para a execução do trabalho pericial. 4. O valor de R$ 237.530,00 apontado pela agravante como plausível para os lucros cessantes, além de ser calculado unilateralmente, desconsidera todo o trabalho feito pelo perito contábil escolhido pelo próprio juízo, cuja perícia foi submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa. O perito judicial é profissional cadastrado junto aos tribunais para auxiliar o juízo por meio da elaboração de parecer técnico sobre determinada área de atuação. É auxiliar da justiça juntamente com o escrivão ou o diretor de secretaria e o oficial de justiça. Ademais, os critérios utilizados pela agravante não têm correlação com o título executivo e o dispositivo transitado em julgado. Portanto, nada mais são que rediscussão infundada sobre temas imutáveis. Não há espaço para se debater o termo final dos lucros cessantes tampouco seu próprio conceito. 5. O valor alternativo de R$ 617.294,76 para os lucros cessantes, de igual modo, não encontra guarida. E valor é extraído da manifestação complementar do perito, mas em contexto diverso. 6. Sobre a SELIC simples (de forma não capitalizada), o perito foi categórico ao afirmar que a atualização do débito foi feita dentro dos parâmetros do título judicial, sem qualquer incidência de capitalização composta. 7. À míngua de qualquer outro resultado capaz de alterar o resultado, o trabalho do perito deve ser prestigiado. 8. Ausente a prova do dolo, resta impossibilitada a condenação da agravante em litigância de má-fé. 9. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1693233, 07026735020238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023.) Antes do julgamento, a Telefônica peticiona para informar acordo celebrado entre as partes. Requer sua homologação e a extinção do feito nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil (ID 47855663/64). Processo retirado de pauta (ID 47936586). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Para que ocorra a homologação, a controvérsia deve se referir a direitos que admitem autocomposição e o termo deve estar devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil. É o caso. HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes, com base no artigo 932, I, do Código de Processo Civil e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. JULGO PREJUDICADO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após trânsito em julgado, encaminhem-se os autos à 1a instância. Brasília-DF, 22 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator